Tribunal: TJPA
Processo: 0810550-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810550-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810550-25.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA

IMPETRANTE: LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA- OAB/PA 31.197-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI

IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
– ROUBO À AGÊNCIA BANCÁRIA - RÉU FORAGIDO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA - ALEGAÇÃO SUPERADA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJ/PA. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO. UNÂNIME.

1)

Excesso de prazo não pode se limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Seção de Direito Penal.

2) Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3) Tramitação regular do feito, apesar do número excessivo de acusados, o que demanda a feitura de várias defesas, além do paciente ter empreendido fuga do distrito da culpa.

4) Conforme entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ (RHC 12.752/SP),

o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto. Constrangimento ilegal por retardo na instrução só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada. Não configuração no presente caso, pois, o tempo consumido não se mostra excessivo e, como tal, desarrazoado. Não visualização de inércia ou desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora, evidenciando certa regularidade.

5) O excesso de prazo deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades aqui narradas, com pluralidade de réus, somado ao fato que a instrução já se encontra encerrada, restando superada tal argumentação.

Ordem denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810550-25.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA

IMPETRANTE: LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA- OAB/PA 31.197-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI

IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de EVERALDO FONSECA CORREA indicando como coator o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Miri.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente, com decreto preventivo datado de 13.03.2020, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV c/c o art. 288, parágrafo único, todos do CPB, nos autos do Proc. nº 0007054-23.2019.8.14.0022 (assalto ao Banco BRADESCO, ocorrido em 15/09/2019), sofre constrangimento ilegal, ante ao excesso de prazo no julgamento da causa, e tal demora se agrava mais ainda quando se infere estar diante de uma pluralidade de denunciados que, na sua maioria, se encontram cautelarmente presos há mais de 12 (doze meses), numa verdadeira antecipação de pena.

Sustenta que após o despacho, os autos somente foram enviados um mês depois (15/04/2021) ao Ministério Público, os quais foram devolvidos com as alegações finais no dia 04/05/2021.

Pede ao final, a concessão da ordem, expedindo-se contramandado de prisão, e consequente revogação da prisão preventiva, e/ou substituição por prisão domiciliar.

As informações foram prestadas
pela autoridade coatora na data de 13/10/2021, por meio do Ofício nº 164/2021-GAB (ID nº 6705861) conforme transcrita:

“(...) Honrada em cumprimentá-la, atendendo a solicitação feita nos autos de habeas corpus nº 0810550-25.2021.8.14.0000, referente a pedido de informações acerca de autos de representação pela prisão preventiva que tramita nesta comarca, em que figura como representado EVERALDO FONSECA CORREA, registrado sob o n° 0007054- 23.2019.8.14.0022 (nosso Libra), passo a relatar-lhe o que segue. O paciente EVERALDO FONSECA CORREA, foi incurso às penas do art. 155, §4º e incisos I e IV e art.288, parágrafo único do CPB. A presente medida originou-se de representação efetuada pela autoridade policial, no qual foi convertida a prisão temporária em prisão preventiva, por ser acusado, juntamente com mais nove (09) denunciados, de terem subtraídos o cofre do Banco Bradesco no município de Igarapé-Miri, em 15 de setembro de 2019, caso que gerou grande repercussão social. Constam nos autos que o acusado EVERALDO junto com SEBASTIÃO BARBOSA RAMOS (vulgo Alex), adquiriram ferramentas para o furto no Banco. A Denúncia foi oferecida em 23.10.2019 e recebida em 25.10.2019. O paciente encontra-se foragido. É importante frisar que a instrução processual já se encontra em fase final, fase da apresentação das alegações finais, tendo sido dado uma máxima celeridade ao processo. É o que tenho a informar a Vossa Excelência. Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da estima e consideração com que me subscrevo. Respeitosamente, Igarapé-Miri, PA, 13 de outubro de 2021. ARNALDO JOSÉ PEDROSA GOMES Juiz de Direito”

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento do remédio constitucional e pela sua denegação.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

O inconformismo é basicamente, sobre o excesso de prazo para o julgamento do feito o qual encontra-se na fase de apresentação de alegações finais, devendo ser ressaltado que o paciente se encontra na condição de foragido.

Segundo consta dos autos e dos informes do Juízo (ID. 6705861), 10 (dez) pessoas, dentre os quais o paciente, foram denunciadas pela prática do crime de roubo ao Banco Bradesco no município de Igarapé-Miri, na madrugada do dia 15 de setembro de 2019.

O delito ocorreu de forma premeditada e articulada, organizada com a divisão de tarefas e participação de dez pessoas, uso de equipamento pesado, fato que causou grande repercussão social.

Quanto ao cerne da questão no caso o excesso de prazo, constata-se dos informes do Juízo, que os autos já retornaram do Ministério Público, inclusive, com manifestação sobre pedidos de liberdade e alegações finais por escrito, encerrada a instrução criminal, estando o processo concluso para ser sentenciado.

Assim, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de excesso de prazo não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a Súmula 01, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como se sabe, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Seção de Direito Penal.

O princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades.

Como visto, o feito seguiu tramitação regular, apesar do número excessivo de acusados (dez), com advogados diversos, o que demanda a feitura de várias defesas. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial uníssono, inclusive do STJ (RHC 12.752/SP),

o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, além do que, o constrangimento ilegal por retardo na instrução, só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra no presente caso, pois, o tempo consumido não se mostra excessivo e, como tal, desarrazoado. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). III - In casu, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, em que são apurados quatro crimes cometidos por quatro agentes, bem como pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação de todos os denunciados, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via recursal. IV -Ademais, ao que tudo indica, a instrução criminal está na iminência de se encerrar, considerando a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 23/3/2018. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ - HC: 424942 PR 2017/0295701-4, Rel.: Min. Felix Fischer, J.: 20/02/2018, T5 - Quinta Turma, P.: DJe 07/03/2018).

Destaca-se ainda que, reforça o Juízo de primeiro grau, que EVERALDO ainda se encontra FORAGIDO e, mesmo com a quantidade considerável de denunciados, com inúmeros pedidos de revogação e relaxamento de prisão, a instrução criminal chegou ao seu final.

Assim, não se visualiza nenhuma inércia ou desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora, evidenciando certa regularidade, num processo criminal marcado por fuga do distrito da culpa, além do que o excesso de prazo deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades aqui narradas, com pluralidade de réus.

Nesse contexto, forçoso concluir que inexiste qualquer constrangimento ou ilegalidade capaz de justificar a revogação do confinamento com a consequente expedição de contramandado de prisão no atual momento processual, sendo um tanto quanto temerário a revogação da constrição preventiva de réu FORAGIDO e instrução encerrada, com o feito próximo de ser sentenciado.

Outrossim, não prospera o pedido de substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou prisão domiciliar, eis que não restou comprovado pelo Impetrante o preenchimento dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, a saber: i) extremamente debilitado; ii) por motivo de doença grave; iii) impossibilidade de tratamento na Casa Penal.

Assim, somente é possível o benefício da prisão domiciliar nas hipóteses em que ficar demonstrado de forma inequívoca que o estado de saúde do Paciente é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontrar não presta a devida assistência médica, o que não restou demonstrado no presente caso.

O Paciente se encontra em local incerto ou não sabido, não podendo se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo de alguém que está na condição de foragido, tampouco faz jus a nenhum dos benefícios pretendidos, vez que, a SEAP não tem como avaliar seu quadro de saúde, de forma a aferir a gravidade e a impossibilidade de prestar a devida assistência médica dentro do estabelecimento prisional.

Pelo exposto, com base no parecer do Órgão Ministerial,
CONHEÇO
do mandamus porém,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Belém __ de outubro de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 23/11/2021